Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. HOME CARE. FORNECIMENTO DE CAMA HOSPILATAR. CUMPRIMENTO PELO ESTIPULANTE (SINDICATO). INVIABILIDADE. FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA OPERADORA DO PLANO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que condenou a ré, ora agravante, ao fornecimento de uma cama hospitalar adequada para seu associado, conforme orientações dos fisioterapeutas que o estão tratando. 1.1. Recurso aviado pela requerida na busca pela reforma da decisão para que não fosse compelido a fornecer cama hospitalar ao exequente.
2. Na origem se trata de cumprimento de sentença no qual a parte exequente requereu o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial, consistente na obrigação de custear o tratamento médico prescrito pelo médico assistente do autor, na modalidade "Home Care". 2.1. De início cabe ressaltar que nos agravos de instrumento no 0744612-15.2020.8.07.0000 e 0719986-92.2021.8.07.0000 já julgados, explanou-se que, de acordo com a ANS, a administradora de benefícios é uma empresa que assume parte do trabalho que seria da empresa, conselho, sindicato ou associação profissional que contrata o plano de saúde. 2.2. Nesse sentido, em que pese as atribuições, a administradora de benefícios é uma figura dispensável, uma vez que suas atividades podem ser absorvidas diretamente pelo contratante/estipulante, que possui responsabilidade solidária juntamente com a operadora do plano de saúde, tendo em vista que se aplica às mencionadas relações os arts. 14, 25, §1o e 34, do CDC. 2.3. Na hipótese, o exequente fixou contrato com o plano de saúde, coletivo por adesão, onde a HAPVIDA figura como operadora e o SITTRATER (Sindicato dos Trabalhadores Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Carga do Distrito Federal) como estipulante. 2.4. Dessa forma, a operadora do plano de saúde e o sindicato aparecem como fornecedores (art. 3o do CDC), detendo responsabilidade solidária de assistência à saúde. 2.5. Entretanto, mostra-se inviável compelir o sindicato a cumprir a obrigação com a finalidade de prestar diretamente os serviços de saúde em favor do agravado. Isso porque, ainda que o sindicato detenha responsabilidade no contrato firmado com o agravado, ele não possui condições de executar a decisão judicial, já que consta como contratante/estipulante do plano de saúde coletivo. 2.6. Na verdade, quem possui condições de cumprir o contrato é a operadora do plano de saúde (HAPVIDA), já que o fornecimento dos serviços de saúde é de sua atribuição exclusiva. 2.7. Nessa linha de entendimento, não cabe ao agravante a responsabilidade pelo fornecimento de uma cama hospitalar para o recorrido.
3. Agravo de instrumento provido.